Tribunal: TJMT
Processo: 1024389-83.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024389-83.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO MARQUES DO PINHO - CPF: 208.534.671-53 (REQUERIDO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), AVANETH ALMEIDA DAS NEVES - CPF: 229.868.981-49 (REQUERIDO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), BETHANIA MOURA DE CASTRO - CPF: 044.625.701-03 (ADVOGADO), BENEDITA RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 128.582.691-49 (REQUERIDO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (REQUERIDO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), CLARISSE APARECIDA SCHMITT - CPF: 452.294.300-87 (REQUERIDO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (REQUERIDO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), GABRIEL NOGUEIRA MARQUETO - CPF: 352.906.841-15 (REQUERIDO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), GONCALO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 065.386.811-15 (REQUERIDO), JOAO PIRES MODESTO FILHO - CPF: 346.225.431-68 (REQUERIDO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), LUZANIL CORREA DE SOUZA - CPF: 353.677.501-25 (REQUERIDO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), MARINETE FERREIRA ALVES - CPF: 162.197.751-04 (REQUERIDO), MAURO NAKAMURA FILHO - CPF: 602.136.209-87 (REQUERIDO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), SILVIO DA SILVA RONDON - CPF: 207.419.521-49 (REQUERIDO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MARINETE FERREIRA ALVES - CPF: 162.197.751-04 (APELANTE), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), THIAGO CARAJOINAS RAMALHO CUENCA - CPF: 015.631.641-24 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), WALDIR APARECIDO TAQUES (APELADO), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PECULATO.
EMENDATIO LIBELLI
ANTECIPADA. AUTOLAVAGEM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERO EXAURIMENTO DO CRIME ANTECEDENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu sumariamente dez réus da imputação do crime de lavagem de dinheiro (art. 1.º, V, c/c §§ 1.º, II, e 4.º, da Lei n.º 9.613/98), procedendo à
emendatio libelli
para enquadrar os fatos como mero exaurimento do crime de peculato (art. 312 do Código Penal). Os fatos envolviam esquema de desvio de verbas públicas mediante inserção de dados bancários falsos no aplicativo "BB PAG" do Banco do Brasil, com posterior transferência para contas de terceiros, saques e distribuição em espécie aos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o momento processual para realização da
emendatio libelli
pode ser antecipado antes da sentença quando constatada manifesta incompatibilidade entre narrativa fática e tipificação legal; (ii) determinar se as condutas de transferência para contas de interpostas pessoas e posterior saque para distribuição em espécie configuram crime autônomo de lavagem de dinheiro ou constituem mero exaurimento do delito de peculato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A antecipação da
emendatio libelli
é admitida excepcionalmente quando, da simples análise da peça acusatória, constata-se manifesta incompatibilidade entre a narrativa fática e a tipificação legal proposta, especialmente quando a correção puder ensejar aplicação de benefícios despenalizadores aos réus ou alteração de competência.

4. O crime de lavagem de dinheiro exige elemento subjetivo especial (dolo específico) que transcende a mera intenção de fruir do produto do crime, sendo necessária a vontade deliberada de conferir aparência lícita aos ativos de origem espúria mediante atos autônomos de mascaramento.

5. As condutas descritas na denúncia - transferência para contas de terceiros e saques para distribuição em espécie - não representam atos autônomos de branqueamento, mas revelam-se como o próprio mecanismo de execução e exaurimento do peculato, sem finalidade de conferir aparência lícita ao dinheiro para reinseri-lo na economia.

6. Mesmo na hipótese de autolavagem (
self-laundering
), exige-se a prática de atos autônomos de ocultação ou dissimulação, distintos daqueles que compõem a realização do crime antecedente, o que não se verifica no caso em análise.

7. A decisão não viola tratados internacionais, pois estes estabelecem obrigação de criminalizar o branqueamento de capitais (cumprida pela Lei n.º 9.613/98), mas a interpretação dos elementos do tipo penal é matéria de direito interno, resolvida à luz dos princípios da legalidade, taxatividade e
ne bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É admitida excepcionalmente a antecipação da
emendatio libelli
quando constatada manifesta incompatibilidade entre narrativa fática e tipificação legal, especialmente para possibilitar benefícios despenalizadores aos réus. 2. O crime de lavagem de dinheiro exige atos autônomos de ocultação ou dissimulação com dolo específico de conferir aparência lícita aos valores, não se configurando quando as condutas constituem mero mecanismo de execução e exaurimento do crime antecedente. 3. Na autolavagem, é imprescindível a demonstração de atos diversos e autônomos daqueles que compõem a realização do primeiro crime, sob pena de ocorrência do fenômeno da consunção."

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.613/98, art. 1.º, V, c/c §§ 1.º, II, e 4.º; CP, art. 312; CPP, arts. 383, 397, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n.º 2.013.597/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 29/04/2024; STF, AP n.º 470/MG, Tribunal Pleno; STJ, RHC n.º 158.293/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, 6.ª Turma, j. 25/10/2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp n.º 1.856.938/PR, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, 5.ª Turma, j. 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BENEDITA RIBEIRO DA CRUZ

CELSO ALVES PINHO

CLARISSE APARECIDA SCHMITT

GABRIEL NOGUEIRA MARQUETO

JOÃO PIRES MODESTO FILHO

LUZANIL CORREA DE SOUZA

MARINETE FERREIRA ALVES

SILVIO DA SILVA RONDON

WALDIR APARECIDO TAQUES

EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0044024-43.2019.8.11.0042, que, ao analisar as respostas à acusação,
absolveu sumariamente
os réus da imputação do crime previsto no art. 1.º, V, c/c §1.º, II, e §4.º, da Lei n.º 9.613/98
(lavagem de dinheiro),
procedendo à
emendatio libelli
para enquadrar os fatos narrados no crime de peculato
(art. 312 do Código Penal), com fundamento nos arts. 397, III, e 383, ambos do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais disponíveis sob o ID 292179432, o i. Órgão Ministerial pugna pela reforma integral do r.
decisum
, sob os seguintes fundamentos:

a)
a denúncia descreveu, de forma pormenorizada e autônoma, atos caracterizadores do delito de lavagem de capitais, que não se confundem com o mero exaurimento do crime antecedente de peculato;

b)
o momento processual adequado para a realização de eventual
emendatio libelli
é o da prolação da sentença, após a devida instrução probatória, sendo a decisão prematura e violadora do art. 383 do Código de Processo Penal;

c)
a conduta dos réus configura a modalidade de autolavagem (
self-laundering
), plenamente admitida pela doutrina e jurisprudência, não havendo óbice no sentido de que o autor da infração antecedente responda também pelo crime de lavagem de capitais e

d)
a decisão absolutória afronta diretamente os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente as Convenções de Viena, Palermo e Mérida, que impõem o combate rigoroso à lavagem de dinheiro.

Com tais argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença absolutória e determinar o regular prosseguimento da ação penal, inclusive quanto ao crime previsto na Lei n.º 9.613/98.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões no ID 292179445 (
Celso Alves Pinh
o); ID 292179446 (
Marinete Ferreira Alves
); ID
292179452 (
Benedita Ribeiro da Cruz
);

ID
292179454 (
Luzanil Correa de Souza
); ID
292179458 (
Clarisse Aparecida Schmitt
); ID
292179462 (
João Pires Modesto Filho
,
Silvio da Silva Rondon
,
Waldir Aparecido Taques
e
Edson Rodrigo Ferreira Gomes
) e ID 306311375 (
Gabriel Nogueira Marqueto
)
, pugnando, em sentido uníssono, pelo desprovimento do apelo ministerial e pela manutenção da r. sentença absolutória.

Argumentam, em suma, a correção do entendimento do juízo
a quo
de que os atos de saque e transferência dos valores desviados constituem mero exaurimento do crime de peculato, carecendo do dolo específico e da autonomia necessários para a configuração do delito de lavagem de capitais.

O feito foi saneado por esta Relatoria no ID 299806898.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID
310180373
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso
, por entender que a conduta imputada a título de lavagem de capitais é atípica, revelando-se mero desdobramento do delito de peculato, o que justifica a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

A controvérsia devolvida a esta eg. Corte de Justiça cinge-se a perquirir o acerto da decisão de primeiro grau que, em juízo de cognição sumária após a apresentação das respostas à acusação,
absolveu os réus da imputação de lavagem de dinheiro, por atipicidade da conduta, e procedeu à
emendatio libelli
para considerar os fatos narrados como mero exaurimento do crime de peculato
.

O Ministério Público, ora apelante, insurge-se contra a decisão, defendendo, em essência, a autonomia do delito de lavagem de capitais e a prematuridade da reclassificação jurídica operada pelo magistrado sentenciante.

Após detida análise dos autos tenho que
a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

De início, cumpre enfrentar o argumento ministerial de que o
momento processual adequado para a realização da
emendatio libelli
seria exclusivamente o da prolação da sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

É cediço que, em regra, a readequação da capitulação jurídica dos fatos descritos na denúncia ocorre ao final da instrução processual. Contudo, a hermenêutica jurídica não pode se apartar de uma visão sistemática e teleológica do ordenamento, que visa à celeridade, à economia processual e, sobretudo, à garantia dos direitos fundamentais dos acusados.

Nessa perspectiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, com a qual coaduno, tem admitido, em caráter excepcional, a antecipação da
emendatio libelli
quando, da simples análise da peça acusatória, se constata de plano a manifesta incompatibilidade entre a narrativa fática e a tipificação legal proposta. Tal excepcionalidade se justifica, precipuamente, quando a correção da capitulação puder ensejar a aplicação de benefícios despenalizadores aos réus, como a transação penal, a suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, absolvição sumária, ou ainda quando implicar alteração de competência.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DE MAUS-TRATOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
EMENDATIO LIBELLI. APLICAÇÃO PELO JULGADOR ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é permitido ao Ministério Público, antes da prolação da sentença, e ao julgador, anteriormente ou no momento do sentenciamento, diante da não ocorrência de modificação fática, o ajuste da classificação do crime, nos termos do art. 383 do CPP, por meio do instituto emendatio libelli.
Precedentes.

4. Na hipótese, a tese da acusação de que o julgador deve aplicar o emendatio libelli, necessariamente, na ocasião em que proferida a sentença não encontra amparo legal.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp n. 2.013.597/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Outra não é a posição deste eg. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA MINORADA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006) - DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO INTERESSE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO TÍPICO DA CONDUTA NO MOMENTO DO EXAME DA ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA
– POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS COMO A MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO ACUSADO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (...)

Conquanto seja a sentença o momento processual adequado para que o juiz realize eventual reenquadramento jurídico da conduta (artigo 383, caput, do Código de Processo Penal), admite-se a antecipação da assim chamada emendatio libelli em hipóteses excepcionais, como aquelas nas quais a desclassificação implique modificação da competência para processo e julgamento da ação penal ou possibilidade de concessão de algum benefício ao acusado, a exemplo da celebração de acordo de não persecução penal...”

(TJMT - N.U 1007017-52.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Impedir o magistrado de corrigir um evidente excesso de acusação (
overcharging
) sob o pretexto de aguardar o término de uma instrução que, para aquele delito, se mostra desnecessária, seria incorrer em formalismo exacerbado e contrário aos princípios da razoabilidade e da máxima efetividade das normas processuais penais. O processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização da justiça.

Conforme bem assentado na decisão recorrida, e em linha com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nada impede que o magistrado, mesmo antes da sentença,
"evitando a mora e os efeitos de indevida persecução criminal, reconhecer desde logo [...] falta de justa causa, direitos de transação, sursis processual ou temas outros de ordem pública, relevantes, certos e urgentes"
(STJ - HC n.º 241.206/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/11/2014).

No caso em apreço, o juízo
a quo
identificou que a manutenção da imputação do crime de lavagem de dinheiro, em concurso material com o peculato, impedia a análise da possibilidade, em tese, de oferecimento do ANPP aos réus. Diante da constatação,
ictu oculi
, de que os fatos narrados não configuravam o delito de branqueamento, mas sim o exaurimento do peculato, a antecipação da
emendatio libelli
mostrou-se medida processualmente hígida e consentânea com a moderna concepção do processo penal.

Portanto, afasto a tese de inadequação do momento processual, por entender que a decisão, embora excepcional, encontra amparo na jurisprudência e nos princípios que regem a matéria.

Superada a questão relacionada ao momento processual para a realização da
emendatio libelli
, adentra-se ao cerne da controvérsia propriamente dita:
a correta tipificação dos fatos narrados na denúncia
.

O tipo penal do art. 1.º da Lei n.º 9.613/98 exige, para sua configuração, a prática de atos de "ocultar ou dissimular" a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. A interpretação teleológica do dispositivo revela que a finalidade da norma é punir as condutas que visam conferir uma aparência de licitude a ativos de origem espúria, com o objetivo de reinseri-los na economia formal.

Disso decorre a necessidade de um elemento subjetivo especial, um dolo específico, que transcende a mera intenção de fruir do produto do crime. Exige-se a vontade deliberada de "lavar" o capital, de quebrar o nexo de rastreabilidade com a infração antecedente por meio de atos autônomos de mascaramento.

No precedente firmado quando do julgamento da AP 470, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que a percepção de valor indevido por parte do próprio sujeito ativo do delito de corrupção passiva ou por interposta pessoa pode vir a não configurar o delito de lavagem na modalidade ocultar.
“A possibilidade de incriminação da autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente – já consumado”
– Informativos 903 e 937.

No caso dos autos, a denúncia descreve um complexo esquema de desvio de verbas públicas, no qual os agentes inseriam dados bancários falsos no aplicativo “BB PAG” (do Banco do Brasil), utilizado para pagamentos da folha e outras despesas, incluindo empresas e pessoas sem vínculo com a administração pública.

Após o aporte dos valores nas contas de empresas de fachada ou de terceiros, estes promoviam o saque do dinheiro (seja diretamente na conta do terceiro, seja transferindo os montantes para suas contas pessoais e procedendo posteriormente ao saque), retinham para si uma porcentagem de lucro e remetiam o restante para os demais agentes.

O Ministério Público sustenta que tais atos – transferência para contas de terceiros, saques e repasses em espécie – constituem o núcleo do tipo de lavagem de dinheiro. Contudo, uma análise mais acurada da dinâmica delitiva, tal como narrada na própria exordial, conduz a conclusão diversa.

O crime de peculato-desvio, de natureza formal, consuma-se no exato momento em que o funcionário público dá destinação diversa à verba pública. O recebimento efetivo do proveito do crime pelos agentes, embora seja o objetivo final da empreitada, constitui mero exaurimento do tipo penal. A questão crucial é determinar se o
modus operandi
utilizado para esse recebimento configura, por si só, um novo e autônomo crime de lavagem de dinheiro.

As condutas de transferir os valores para contas de interpostas pessoas e, em seguida, realizar saques para distribuição em espécie, não representam, no contexto narrado, atos autônomos de branqueamento. Pelo contrário, revelam-se como o próprio mecanismo de execução e exaurimento do peculato. A finalidade de tais atos não era conferir aparência lícita ao dinheiro para reinseri-lo na economia, mas simplesmente viabilizar a sua apropriação e fruição pelos partícipes do esquema, dificultando, por óbvio, a sua detecção – característica inerente a quase toda prática delitiva que gera proveito econômico.

Como bem ponderou o magistrado sentenciante, e em linha com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores em casos análogos envolvendo corrupção,
"os atos narrados pelo Ministério Público como caracterizadores da lavagem nada mais são do que um meio para o recebimento do dinheiro público ilicitamente desviado (exaurimento do delito de peculato), não havendo falar em ocultação ou dissimulação de valores pelo mero saque e transporte das quantias em espécie"
(ID 292179419 – pág. 15).

E, embora o Ministério Público sustente que a situação em análise configuraria a prática conhecida como autolavagem (
selflaundering
), é necessário ressaltar que, mesmo nessa hipótese, exige-se a prática de atos autônomos de ocultação ou dissimulação, distintos daqueles que compõem a realização do crime antecedente.

Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. (...) 2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça,
‘Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da existência de um crime antecedente, é possível a autolavagem - isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, do delito antecedente e do crime de lavagem -,

desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização do primeiro crime, circunstância na qual não ocorrerá o fenômeno da consunção.’
(APn n.º 856/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe de 6/2/2018)...”
- grifo nosso.

(STJ - RHC n.º 158.293/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Não é o que se verifica na espécie, onde há uma unidade de desígnios e uma continuidade fática entre o desvio e o recebimento dos valores. A ocultação é intrínseca ao próprio método de apropriação, e não um ato subsequente com finalidade diversa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"quando as condutas do agente tidas como lavagem nada mais são que o método escolhido para receber a vantagem ilícita objeto do crime de corrupção, o crime de lavagem deve ser considerado mero desdobramento do crime de corrupção
(STF, APn n.º 470/MG, Tribunal Pleno)” - (STJ - EDcl no AgRg no REsp n.º 1.856.938/PR, Relator para o acórdão: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023). O raciocínio é perfeitamente aplicável, por analogia, à relação entre o peculato e a suposta lavagem.

Por fim, não prospera a alegação de
violação a tratados internacionais
. Tais convenções estabelecem a obrigação de criminalizar o branqueamento de capitais, o que o legislador pátrio fez por meio da Lei n.º 9.613/98. Contudo, a interpretação dos elementos do tipo penal e a sua aplicação ao caso concreto, distinguindo o que é crime autônomo do que é mero exaurimento, é matéria de direito interno, a ser resolvida à luz dos princípios da legalidade, da taxatividade e do
ne bis in idem
. A decisão recorrida não nega vigência à lei de lavagem, mas apenas a interpreta de forma técnica e restritiva, como se impõe no Direito Penal.

Desse modo, a imputação formal do delito de lavagem de dinheiro, no caso concreto, não encontra respaldo lógico nos fatos narrados na própria denúncia, que não descreve atos autônomos de ocultação ou dissimulação com o dolo específico de reinserir os valores na economia formal. A conclusão pela atipicidade da conduta, portanto, é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter integralmente a r. sentença que absolveu sumariamente os apelados da imputação de prática do crime previsto no art. 1.º, V, c/c §1.º, II, e §4.º, da Lei n.º 9.613/98, por atipicidade da conduta, procedendo à
emendatio libelli
para considerar os fatos como mero exaurimento do crime de peculato, tipificado no art. 312 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025